Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-51.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de dano qualificado restou devidamente comprovado pelo dolo do agente de causar o dano ao patrimônio da concessionária de serviço público de transporte do Distrito Federal, ao arremessar uma pedra contra o ônibus coletivo durante uma discussão, causando as avarias constantes do laudo pericial de exame de veículo.
2. Recurso desprovido.